Tribunal: TJES
Processo: 5000019-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON FERREIRA NOVAES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000019-79.2021.8.08.0035

RECORRENTE: NILTON FERREIRA NOVAES

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA; ASSURANT SEGURADORA S.A. E MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO. PRODUTO COM DEFEITO. SOLICITAÇÃO DE TROCA. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. VÍCIO NÃO SANADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1º do CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
NILTON FERREIRA NOVAES
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A. E MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS
. Narra o autor, em síntese, que em 05/01/2018 adquiriu, junto à primeira requerida, o aparelho celular MOTO G 5S XT1792 OURO, de fabricação da terceira requerida e com garantia estendida disponibilizada pela segunda requerida. Diante disso, logo após a compra verificou que não estava sendo possível desbloquear o aparelho com uso de biometria; c) não foi realizada a troca do produto, mesmo com pouco tempo de uso. Requer, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contestação (ID. 5497101), a requerida
SIPOLATTI
arguiu, preliminarmente, de falta de interesse processual e decadência. No mérito, sustenta não ter qualquer responsabilidade, eis que o produto adquirido encontrava-se, ainda, na garantia da fabricante.

Também em defesa (ID. 5497114), a requerida
ASSURANT SEGURADORA S.A.
alegou, em sede de preliminar, a incompetência deste Juízo, ante alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destaca que sempre atendeu aos chamados da autora, a qual, por diversas vezes, se recusou a autorizar o reparo do produto, exigindo a sua substituição. Além disso, impugna os danos apontados nas peças de vestuário, haja vista que tais objetos possuem instrução de fábrica para não serem lavados em máquina de lavar, tampouco poderiam ser secados a alta temperatura, como se vislumbra
in casu
.

Ainda em contestação (ID. 5497128), a terceira requerida,
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS
, também sustentou a preliminar de incompetência do rito do juizado especial diante da necessidade de perícia e, no mérito, relata que o autor não oportunizou o conserto do aparelho, não podendo invocar o art. 18 do CDC em seu favor.

A sentença (ID. 5497140) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

A parte autora interpôs Recurso inominado (ID. 5497149) alegando que a primeira recorrida não teria prestado as informações de forma clara, portanto, houve falha na prestação dos serviços.

As rés MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA apresentaram contrarrazões (ID’S 5497152 e 5497155) pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Narra o autor que em
05/01/2018
realizou a compra de um aparelho CELULAR MOTO G 5S XT1792 OURO e que, no mesmo dia da compra, o produto apresentou defeito no desbloqueio pela biometria.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narra o autor que em
05/01/2018
realizou a compra de um aparelho CELULAR MOTO G 5S XT1792 OURO e que, no mesmo dia da compra, o produto apresentou defeito no desbloqueio pela biometria.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Diante das provas produzidas pela parte autora, entendo ser suficiente para comprovar que o aparelho celular possuía vícios. Ademais, o consumidor seguiu todos os procedimentos extrajudiciais cabíveis, de modo que caracteriza a necessidade do reembolso dos valores pagos, além disso, os fatos apresentados são capazes de causar danos aos direitos da personalidade da autora.

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Entendo que um aparelho celular é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período.

Ainda,
in casu,
é possível verificar que referida política da loja de apenas realizar a troca dos produtos em três dias corridos, viola o art. 18 do CDC, o qual dispõe que é de escolha do consumidor a substituição do produto adquirido, no prazo de 30 dias.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Desta forma, a política da loja não poderia limitar o direito do consumidor, haja vista que o vício do produto restou comprovado e foi apontado pelo consumidor dentro do prazo previsto pelo Código do Consumidor. Com isso, resta configurada a falha na prestação dos serviços da ora recorrida.

Sendo assim, assiste razão ao recorrente, devendo ser ressarcido pelo valor do aparelho, na forma do art. 18, inciso II do CDC.

Ademais, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença ora guerreada para
CONDENAR
a ora recorrida a indenizar o autor em R$ 1.238,01 (mil duzentos e trinta e oito reais e um centavo) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como para condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)